Tribunal: TJMT
Processo: 0002509-47.2013.8.11.0039
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002509-47.2013.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER JOSE BIANCHINI - CPF: 840.183.561-53 (APELANTE), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA GOMES PEREIRA FERNANDES - CPF: 765.326.661-49 (APELADO), MANOEL ALEXANDRE MAIORQUIN - CPF: 707.175.401-20 (ADVOGADO), ELCIO DA SILVA RAMOS - CPF: 953.585.011-34 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - CPF: 594.385.921-72 (ADVOGADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDAE ATIVA DO DENUNCIANTE – NÃO CONHECIDA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS – MÉRITO – CONSTATAÇÃO DE PRÁTICA, PELA AUTORA/APELADA, DAS CONDUTAS TIPIFICADAS NOS INCISOS II E III, DO ARTIGO 80, DO CPC – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA, DE OFÍCIO, EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL AFASTADA TANTO PARA O APELANTE/DENUNCIANTE QUANTO PARA A APELANTE/DENUNCIADA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA – AFASTADO POR EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DO DEVER QUANTO AO APELANTE RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA DE CUNHO MORAL – MANTIDO – AUTORIZADA A DEDUÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELA APELADA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DO REQUERIDO/DENUNCIANTE – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA/DENUNCIADA – PROVIDO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA, DE OFÍCIO, À AUTORA/APELADA
.

1- Não se conhece de preliminar de ilegitimidade ativa do denunciante quando, além de não ter sido suscitada no Primeiro Grau de Jurisdição, a Seguradora denunciada não resistiu em integrar a lide secundária, aceitou tal condição e limitou-se em questionar o alcance da cobertura referente aos danos morais na apólice contratada.

2- Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença arguida sob o fundamento de que o Juiz singular julgou o processo no estado em que se encontrava, pois de acordo com o STJ,
“não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado."
(AgInt no AREsp 2.050.458/SP).

3- Se o Requerido/Apelante alega a nulidade da sentença por omissão e não opôs Embargos de Declaração, deve ser rejeitada a preliminar, pois
“eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão.”
( REsp nº 407.460/RS).

4- A condenação, de ofício, de multa por litigância de má-fé não ofende aos princípios da não surpresa, da adstrição, do dispositivo e/ou à redação dos artigos 141 e 492, do CPC, muito menos a proibição da reformatio
in pejus
. Precedentes.

4- Nos termos do artigo 80, incisos II e III, do CPC, é considerado litigante de má-fé, aquele que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal. Na hipótese, quando ingressou com a demanda a Apelada alterou deliberadamente a verdade dos fatos e ajuizou a Ação no intuito de obter ressarcimento de valores que já havia recebido. O extrato bancário carreado por ela própria demonstra de maneira inconteste que em 04/07/2013 foi ressarcida integralmente das despesas médicas decorrente do acidente de trânsito; entretanto, quando ajuizou a demanda, em 17/12/2013, requereu o recebimento desses montantes. Ou seja, utilizou deste Processo para conseguir a condenação dos Recorrentes ao pagamento de verba que, sabidamente, não tinha mais direito, porque já havia recebido.

5- Se a somatória dos valores constantes nos documentos que comprovam especificamente as despesas médicas perfaz a quantia de R$ 8.603,43 (oito mil, seiscentos e três reais) e, tendo em vista que esse montante foi pago à Recorrida antes mesmo do ajuizamento da demanda, afasta-se dever dos Apelantes de pagamento indenização por dano material.

6- De acordo com a jurisprudência do STJ,
"havendo previsão explícita e individualizada para cada tipo de cobertura securitária, conclui-se que indenização por danos corporais não abrange os danos morais"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.153.529/SC). No caso, foi contratada a cobertura de danos materiais e corporais e, expressamente, afastada a cobertura por dano moral; de conseguinte, deve ser afastada a condenação solidária da seguradora denunciada ao pagamento da verba indenizatória extrapatrimonial.

7- Em existindo provas de que o abalroamento causou inúmeros ferimentos e traumas na Autora/Apelada, o auxílio do causador do acidente e/ou a existência de prévios problemas de saúde da Recorrida, por si só, não afastam o dever de indenizar os danos morais.

8- O valor da indenização por dano moral deve ser expressivo o suficiente para compensar o sofrimento, o transtorno, o abalo moral, bem como para penalizar o causador do dano, levando em consideração a sua responsabilidade pelo fato, o grau de sua culpa e sua capacidade econômica. Na hipótese, mantido o valor fixado pelo Juiz singular, pois é razoável e suficiente para repreender o Apelante e não o levará à bancarrota; ao mesmo tempo compensa a Recorrida pelo sofrimento experimentado, sem, contudo, gerar para ela enriquecimento sem causa.

9- A Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.945/09, não estabelece a cobertura do seguro DPVAT apenas aos danos materiais, a expressão “danos pessoais”
“abrange todas as modalidades de dano: materiais, morais e estéticos, desde que derivados dos eventos expressamente enumerados: morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares”
(RESp 1.365.540/DF).
In casu
, o dano moral suportado pela Apelada não decorre apenas do sofrimento psicológico decorrente do acidente em si, mas também da angústia, dor e sofrimento oriundos da perda parcial e permanente da funcionalidade da sua coluna cervical e membro superior esquerdo. Logo, o dano moral também está coberto pelo DPVAT e, por esse motivo, a quantia recebida pela Recorrida (R$ 13.500,00), deve ser deduzida da indenização fixada pelo Juiz singular e aqui ratificada (R$ 20.000,00).

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por
Cleber José Bianchini
e pela empresa
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito”
ajuizada por
Fátima Aparecida Gomes Pereira dos Santos
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e ambos os Recorrentes condenados ao pagamento solidário de indenizações por dano moral e material, a primeira no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a segunda de R$ 8.630,00 (oito mil, seiscentos e trinta reais), acrescidas dos consectários legais.

O primeiro Apelante, Cleber José Bianchini, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ainda em prefacial, alega que a sentença é nula diante da confissão ficta da Autora/Apelada.

Aduz, também, que o julgamento deve ser convertido em diligência, no intuito de se averiguar se ocorreu ou não pagamento de dano material à Recorrida.

No mérito, pugna seja reduzida a indenização por dano moral e abatido, daquela verba, a quantia recebida pela Apelada, do Seguro DPVAT.

No que concerne ao dano material, alega que os valores foram pagos pela empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Contrarrazões no Id. 170186064.

A Apelante Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade ativa de Cleber José Bianchini para a denunciação à lide.

Insurge-se quanto à condenação solidária em relação à indenização por dano moral.

Aduz que deve ser abatido, do pedido indenizatório por dano material, o valor recebido pela Autora/Apelada a título de Seguro DPVAT.

Sustenta que deve ser aplicada a Taxa SELIC para os juros moratórios e correção monetária.

Em 30/09/2023, converti julgamento em diligência, determinei que a empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais juntasse todo o processo de reembolso das despesas do Sinistro e a sua conclusão, bem como que Autora/Apelada trouxesse aos autos o extrato da conta corrente que mantém no Banco do Brasil S.A., especificamente do mês de julho de 2013.

Contrarrazões ao Recurso interposto pela Seguradora no Id. 188795164.

A empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais carreou para os autos os documentos solicitados (Id. 190695188).

Fátima Aparecida Gomes Pereira Fernandes também cumpriu a ordem. O extrato bancário consta do Id. 202374696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo,
não conheço da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela Apelante Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Em nítida inovação recursal, a Seguradora Recorrente suscita a ilegitimidade de Cleber José Bianchini para denunciá-la à lide.

Se não bastasse o fato dessa tese não ter sido arguida no Primeiro Grau de Jurisdição, quando apresentou defesa a Seguradora não resistiu em integrar a lide secundária, ao revés, aceitou tal condição e limitou-se em questionar o alcance da cobertura referente aos danos morais na apólice contratada (vide Contestação de Id. 170186051).

No que concerne às
preliminares de nulidade da sentença, aduzidas pelo Recorrente Cleber José Bianchini, não comportam guarida
.

Este Apelante aduz que ocorreu cerceamento de defesa porque requereu a expedição de ofício para a Escola onde trabalha a Recorrida; contudo, o Julgador julgou o processo no estado em que se encontrava.

A tese não prospera porque de acordo com o STJ,
“não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado."
(AgInt no AREsp 2.050.458/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 30.11.2022).

Na sequência, alega que a sentença é nula porque o Juiz
a quo
não se manifestou quanto ao pedido de confissão ficta da Autora/Recorrida, que não compareceu na audiência.

Embora alegue a nulidade da sentença por omissão, não opôs Embargos de Declaração e, conforme a jurisprudência pátria, se o Apelante não suscita a alegada omissão no momento oportuno, por meio dos Embargos de Declaração, fica caracterizada a preclusão.

A título de exemplo, trago à colação julgado deste Tribunal de Justiça de relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL – ACOLHIMENTO –
OMISSÃO NA SENTENÇA (PERDAS E DANOS) – NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA NA APELAÇÃO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA
– RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. Não há que se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, diante da sua participação na negociação da compra do imóvel e ter o seu nome envolvido na retirada da requerente na posse das terras.
Se a autora não opôs recurso de embargos de declaração visando sanar a omissão da sentença a respeito das perdas e danos, não deve ser conhecido o recurso de apelação da parte autora nesse particular, diante da preclusão, conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” ( REsp nº 407.460/RS).
Diante do não conhecimento do recurso de apelação (principal), resta prejudicado o recurso adesivo, consoante o artigo 997, § 2º, III, do CPC/15.-
(TJ-MT - AC: 10073225520178110041 MT , Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020). (sem grifos no original)

Passo ao mérito.

Em
17/12/2013
, Fátima Aparecida Gomes Pereira Fernandes ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face Cleber José Bianchini, tendo em vista acidente de trânsito ocorrido em 22/09/2012.

A Autora requereu a condenação do Apelante ao pagamento das despesas médicas (danos materiais) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de indenização por dano moral no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Requerido não negou a culpa pelo abalroamento; contudo, insurgiu-se quanto aos pedidos.

No que concerne ao dano material, argumentou que na época do sinistro seu veiculo era segurado pela empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, a qual pagou, diretamente à Autora, todas as despesas materiais, dentre elas, a reforma da motocicleta, os exames médicos, combustível para deslocamento, sessões de fisioterapia e acompanhante, de modo que não há falar em danos materiais a serem indenizados.

No que concerne ao dano moral, sustentou que por ter prestado todo o auxílio, não pode ser compelido ao pagamento dessa verba, bem como alegou que deve ser deduzido desse montante o valor do seguro DPVAT.

Cleber José Bianchini ainda denunciou a empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais à lide.

Para comprovar o alegado, carreou para os autos a Apólice de Seguro, o Aviso de Sinistro, além de correspondências enviadas à empresa seguradora, solicitando o reembolso das despesas materiais, datados de
26/03/2013
.

Ao apresentar Contestação, a Seguradora denunciada não negou o pagamento diretamente a Autora; contudo, também não comprovou que reembolsou tais valores.

Durante a instrução processual, a Seguradora Líder dos Consórcios foi oficiada e trouxe para os autos o comprovante do pagamento do Seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), recebido pela Autora em
18/03/2013
.

Na sentença, o Juiz
a quo
condenou a Seguradora denunciada e o Requerido Cleber José Bianchini ao pagamento solidário de indenizações por dano material e moral, o primeiro no valor de R$ 8.630,00 (oito mil, seiscentos e trinta reais) e o segundo no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das verbas de sucumbência.

Inconformado, Cleber José Bianchini interpôs Recurso de Apelação em que almeja a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação ao ressarcimento das despesas médicas, sob pena de
bis in idem
, bem como reduzido o valor da indenização por dano moral, ou que seja deduzido, daquela verba, o valor recebido do DPVAT.

Com as razões recursais, carreou para os autos o Termo de Quitação emitido pela empresa Porto Seguro, no qual consta que, em
04/07/2013
, a quantia de R$ 8.603,43 (oito mil, seiscentos e três reais e quarenta e três centavos) seria depositada na conta corrente da Recorrida a título de reembolso dos valores despendidos com o tratamento médico.

Requereu a conversão do julgamento em diligência para que a Apelada fosse compelida a juntar o extrato bancário, no intuito de comprovar se foi ou não reembolsada.

Na primeira análise dos autos, determinei que o processo baixasse à origem para a digitalização correta e o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

Cumprida a ordem e rejeitado o Integrativo, a Seguradora também interpôs Recurso de Apelação.

Insurge-se quanto à responsabilidade ao pagamento dos danos morais, sob o argumento de que essa verba não foi contratada, bem como pede o abatimento da condenação por danos materiais do valor recebido pela Apelada atinente ao seguro DPVAT.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial e que seja aplicada a taxa SELIC para os juros moratórios e a correção monetária.

Conforme relatado, em 30/09/2023, converti o julgamento em diligência e determinei que a empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais juntasse todo o processo de reembolso das despesas do Sinistro e a sua conclusão, bem como que Autora/Apelada trouxesse aos autos o extrato da conta corrente que mantém no Banco do Brasil S.A., especificamente do mês de julho de 2013.

Pois bem.

O extrato bancário carreado pela Apelada, friso: somente em 2024, depois que foi por mim solicitado, demonstra, indene de dúvida, que em 04/07/2013, a empresa Porto Seguro transferiu o valor de R$ 8.603,43 (oito mil, seiscentos e três reais e quarenta e três centavos) para sua conta bancária (Id. 202374696).

Ou seja, está mais do que evidente que, apesar de a Ação ter sido ajuizada em
17/12/2013
e de a Autora/Apelada ter pugnado pelo ressarcimento das despesas médicas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ela foi reembolsada no valor de R$ 8.603,43 (oito mil, seiscentos e três reais e quarenta e três centavos), em
04/07/2013
.

No meu modo de ver, essa ocultação premeditada da Autora/Recorrida deixa manifesta a alteração da verdade dos fatos. E mais: utilizou deste Processo para conseguir a condenação dos Recorrentes ao pagamento de verba que, sabidamente, não tinha mais direito, porque já havia recebido.

Se não bastasse, pediu indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com escopo em documentos que comprovam despesas que, antes mesmo do ajuizamento da demanda, já haviam sido reembolsadas, e outras que não tem relação com o evento danoso que deu origem à demanda.

A má-fé está estampada porque a Apelada formulou pedido temerário, manifestamente infundado, com o objetivo de obter a condenação dos Recorrentes ao pagamento de valores já recebidos; tudo isso, apoiando-se em possível e eventual inércia da Parte e descuido, do Julgador, para a averiguação da verdade real.

Sem qualquer hesitação, além de ser lamentável a conduta da Autora/Recorrida, ela vai de encontro à lealdade e boa-fé, e não pode passar ilesa, merece ser reprimida e enseja a condenação,
de ofício
, de multa por litigância de má-fé (art. 81,
caput
, CPC).

O artigo 77, do CPC, expressamente determina que é dever das partes comportar-se de acordo com a boa-fé,
expondo os fatos conforme a verdade
e
não formular pretensão ciente de que é destituída de fundamento.
Com a ressalva de que esses são requisitos
mínimos
exigidos daqueles que participam do Processo, motivo pelo qual, reitero: ao caso deve ser aplicada a penalidade pela litigância de má-fé.

Para evitar eventual alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, registro
que
“a multa por litigância de má-fé pode ser decretada de ofício se presentes os requisitos legais”
(AgInt no AREsp 1508332/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Ademais:

[...] A multa por litigância de má-fé decorre de consequência advinda da atuação das partes no decorrer do processamento do feito, não configurando assim, a sua aplicação, de ofício, em ofensa aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, já que os litigantes, desde o ajuizamento da ação, possuem o conhecimento de que na relação processual seus atos devem se pautar na lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º do Código de Processo Civil
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043143-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada) , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/0020, publicação da súmula em 09/07/2020).

Também, para evitar qualquer alegação futura, destaco que, nos termos do entendimento do STJ, a imposição, de ofício, de multa por litigância de má-fé, não ofende ao principio da proibição da
reformatio in pejus
.

Com efeito,
“não se cogita da ocorrência de reformatio in pejus pelo fato de o Tribunal a quo ter condenado a agravante nas penas cominadas no mencionado dispositivo, sem provocação da parte contrária, por haver manifestamente alterado a verdade dos fatos."
(STJ - AgRg no Ag 1226379 / RS ¬ Quarta Turma - Ministro RAUL ARAÚJO - DJe 18/04/2011).

E, para deixar evidente a inexistência de ofensa aos princípios da adstrição e do dispositivo, bem como à redação dos artigos 141 e 492, do CPC, registro que há muito está pacificado o entendimento de que
“a condenação em litigância de má-fé é dever do juízo, independe de pedido, e não configura julgamento extra ou ultra petita, em consonância com a exegese pacificada na Segunda Seção (EREsp n.36.718/RS, Rel. para acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 09.11.2004).
(AgRg no Ag 1108558/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010).

Quanto ao valor da multa, segundo a exegese do artigo 81,
caput
, do CPC, deve ser superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.

Na hipótese, a Apelada deu à causa o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e, considerando que apenas o pedido de dano material foi deduzido em nítida má-fé,
condeno a Autora/Recorrida ao pagamento de multa por má-fé processual, tanto para o demandado Cleber José Bianchini, quanto para a empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Fixo a penalidade no percentual mínimo estabelecido pela Lei de Ritos, qual seja: 1% (um por cento) do valor atualizado da causa
.

Tal quantia atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; não se mostra ínfima; servirá para alertar a Recorrida para que não repita tal conduta; não acarretará enriquecimento indevido dos Apelantes e, muito menos, acarretará prejuízo financeiro insuportável à Recorrida.

Por fim, levando em consideração que a somatória dos valores constantes dos documentos que comprovam especificamente as despesas médicas perfaz a quantia de R$ 8.603,43 (oito mil, seiscentos e três reais) e que esse montante foi pago à Recorrida antes mesmo do ajuizamento da demanda,
rechaço o dever dos Apelantes de pagamento indenização por dano material
.

Em relação ao dano moral, inicialmente relembro que é incontroversa a culpa do Apelante Cleber José Bianchini pelo acidente de trânsito e, de conseguinte, a sua responsabilidade pelos danos causados à Autora/Apelada.

No que tange à Seguradora Recorrente, não pode ser responsabilizada pelo dano imaterial, pois de acordo com a Apólice de Seguro, tal cobertura não foi contratada.

Com efeito, extrai-se da Pág. 4, do Id. 170186051, que foi contratada a cobertura por danos materiais e corporais, cada qual no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e, expressamente, afastada a cobertura por dano moral.

Assim, nos termos da jurisprudência do STJ,
"havendo previsão explícita e individualizada para cada tipo de cobertura securitária, conclui-se que indenização por danos corporais não abrange os danos morais"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.153.529/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe de 02/04/2018).

Nessa esteira,
afasto a condenação solidária da Apelante Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial
.

Na sequência, é pertinente ressalvar que há provas robustas de que o abalroamento causou inúmeros ferimentos e traumas físicos na Apelada, pois estava de motocicleta.

Dessa forma, ainda que o Recorrente Cleber José Bianchini tenha prestado auxílio, esse fato por si só, não afasta o dever de indenizar.

De mais a mais, mesmo que a Recorrida possuísse problemas de saúde anteriores ao acidente, certo é que o dever de indenizar o dano moral decorre de ofensa aos direitos da personalidade e, na hipótese, decorre da própria situação fática, considerando o sofrimento, não apenas físico como também psicológico da Apelada.

Logo, deve ser mantido o dever de indenizar e, no que tange ao valor da indenização, sabe-se que deve ser expressivo o suficiente para compensar o sofrimento, o transtorno, o abalo moral, bem como para penalizar o causador do dano, levando em consideração a sua responsabilidade pelo fato, o grau de sua culpa e sua capacidade econômica.

Pode-se dizer que ao fixar o montante da indenização por dano moral, o Julgador deve aproximar-se criteriosamente do necessário para compensar a vítima, sem acarretar enriquecimento indevido e, também, do valor adequado para desestimular a conduta ilícita.

Nas palavras do Ministro Marco Buzzi,
“não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral”,
o Superior Tribunal de Justiça
“tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2002680 SP 2021/0328553-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

In casu
, inicialmente devem ser consideradas as consequências físicas sofridas pela Apelada, que resultou em contusão na coluna cervical associada e lesão neurológica, além de invalidez parcial e permanente assim definidas na prova pericial (Pág. 31, Id. 170186053):

- Segmento cervical da coluna vertebral 25% - lesão intensa 75%.

- Membro superior esquerdo 70% - lesão leve 25%.

Também deve ser levado em consideração o abalo psicológico da Recorrida, que ficou internada por 12 (doze dias), a capacidade econômica das partes envolvidas (Professora de Educação Básica e Auxiliar Administrativo) e, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Atenta a todos esses critérios,
mantenho a indenização por dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, pois no meu entender, essa quantia é razoável e suficiente para repreender o Apelante e não o levará à bancarrota; ao mesmo tempo compensa a Recorrida pelo sofrimento experimentado, sem, contudo, gerar para ela enriquecimento sem causa.

Desse valor, entretanto, deverá ser abatido o montante recebido pela Recorrida, do Seguro DPVAT
.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema e, consoante a leitura do voto da Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do RESp 1.365.540/DF, o seguro obrigatório pode, conforme o caso, indenizar danos morais.

O entendimento parte do fato que a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.945/09, cobre
“danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”
(art. 2.º, inciso I).

Esses danos pessoais, de acordo com o artigo 3.º daquela norma,
“compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares.”

Ou seja, para a Corte Superior, se Lei não estabelece a cobertura do seguro DPVAT apenas aos danos materiais, a expressão “danos pessoais”
“abrange todas as modalidades de dano: materiais, morais e estéticos, desde que derivados dos eventos expressamente enumerados: morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares”
. (RESp 1.365.540/DF).

No seu voto, a Ministra Nancy Andrighi ainda elucida que:

[...] o fato de os incisos e parágrafos do mencionado dispositivo legal já fixarem objetivamente os valores a serem pagos conforme o tipo e o grau de dano pessoal sofrido, não permite inferir se esteja excluindo dessas indenizações o dano moral; ao contrário, conclui-se que nesses montantes já está compreendido um percentual para o ressarcimento do abalo psicológico, quando aplicável,
como é o caso da invalidez permanente que, indubitavelmente, acarreta à vítima não apenas danos materiais (decorrentes da redução da capacidade laboral, por exemplo), mas também morais (derivados da angústia, dor e sofrimento a que se submete aquele que perde, ainda que parcialmente, a funcionalidade do seu corpo).
(sem grifos no original)

Nesta hipótese específica, o dano moral suportado pela Apelada, conforme já exposto, não decorre apenas do sofrimento psicológico decorrente do acidente em si, mas também da angústia, dor e sofrimento oriundos da perda parcial e permanente da funcionalidade da sua coluna cervical e membro superior esquerdo.

Logo, o dano moral também está coberto pelo DPVAT e, por esse motivo, a quantia recebida pela Recorrida em 18/03/2013, qual seja: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), deve ser deduzida da indenização fixada pelo Juiz singular e aqui ratificada.

No mesmo sentido, trago à colação, o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. (CPC/2015).
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT. VALOR DO SEGURO DPVAT DEVE SER COMPENSADO DO MONTANTE DOS
DANOS MORAIS
FIXADOS JUDICIALMENTE
. SÚMULA 246/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.848.634/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020). (sem grifos no original)

Com essas considerações:

a)
Dou parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por Cleber José Bianchini
, afasto a condenação ao pagamento de indenização por dano material, mantenho o montante da indenização por dano moral tal qual fixado pelo Juiz singular (R$ 20.000,00); contudo, determino que a quantia recebida pela Autora/Apelada, relativo ao seguro DPVAT, seja deduzida do valor fixado judicialmente a título de indenização por dano moral.

b)
Provejo o Recurso de Apelação interposto pela empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, afasto sua obrigação de pagar as indenizações por dano material e moral. A primeira, porque foi paga pela Seguradora antes mesmo do ajuizamento da demanda; a segunda, porque a apólice de seguro afasta expressamente a cobertura por dano moral.

c) Diante da má-fé evidenciada, com fundamento no artigo 81,
caput
, do CPC,
de ofício
,
condeno a Autora/Apelada Fátima Aparecida Gomes Pereira Fernandes ao pagamento de multa, para o demandado/denunciante e para a seguradora/denunciada, de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

e) Com a procedência apenas do pedido de indenização por dano moral,
rateio as verbas de sucumbência (custas, despesas processuais e honorários advocatícios) da Ação principal em 50% (cinquenta por cento) para cada parte
, com a ressalva de que em relação à Autora/Apelada, a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiária da justiça gratuita.

f)
Em relação à denunciação da lide, condeno a Autora/Apelada e o Denunciante, cada qual ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das verbas de sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela Denunciada
- Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e, de igual modo, ressalvo que para a Apelada incide a regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024